Tribunal: TJES
Processo: 5010959-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010959-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIFUSOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLATAFORMA DIGITAL. DISCURSO DE ÓDIO. VIOLÊNCIA EM AMBIENTE ESCOLAR. INTERESSE PROCESSUAL. LIMITES DA JURISDIÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A peça recursal sustenta a existência de interesse processual para responsabilização da empresa por sua suposta omissão no combate à propagação de discursos de ódio e incitação à violência em ambiente escolar, requerendo a imposição de obrigações estruturantes e operacionais à plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se há interesse processual na propositura da ação civil pública com pedidos que envolvem regulação de plataformas digitais e formulação de políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar ausência de dialeticidade recursal: A repetição de fundamentos da petição inicial nas razões da apelação não constitui, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que a peça recursal aponte de modo claro o inconformismo com os fundamentos da sentença e a intenção de sua reforma, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
4. A ação civil pública é instrumento legítimo para a tutela de direitos difusos e coletivos, mas exige, para sua admissibilidade, a presença de interesse processual, que compreende a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional.
5. Os pedidos formulados na inicial extrapolam o âmbito de reparação civil e adentram o campo da formulação normativa e regulação estatal de plataformas digitais, matéria que exige respaldo legislativo e atuação administrativa específica, não se compatibilizando com o escopo da jurisdição ordinária.
6. A atuação administrativa estatal na regulação das plataformas digitais está em curso, com fundamento no Marco Civil da Internet, na LGPD e em instrumentos normativos como a Portaria MJSP nº 351/2023, o que afasta a urgência e a excepcionalidade necessárias para a intervenção judicial.
7. A responsabilização da empresa demandada exige demonstração de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, o que não foi evidenciado nos autos, que se baseiam em registros genéricos e descontextualizados.
8. A imposição de medidas como a exigência de CPF para criação de perfis em redes sociais configura inovação normativa incompatível com os princípios da legalidade e da separação dos poderes, não cabendo ao Judiciário assumir função legislativa ou regulatória em tais hipóteses.
9. O controle judicial de políticas públicas somente é admissível em casos de omissão inconstitucional comprovada e diante de risco efetivo à dignidade da pessoa humana, o que não se verifica na espécie, dada a existência de atuação administrativa estruturada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos constantes da petição inicial nas razões de apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há demonstração do inconformismo com os fundamentos da sentença.
2. A ação civil pública não é instrumento adequado para impor obrigações estruturantes e regulatórias a plataformas digitais sem respaldo legislativo específico.
3. Não se caracteriza interesse processual quando há atuação administrativa em curso e ausência de omissão estatal que justifique intervenção judicial substitutiva na formulação de políticas públicas.
4. A imposição de medidas que interferem na arquitetura das redes sociais, como exigência de CPF para criação de perfis, demanda previsão legal e não pode ser determinada judicialmente sob pena de violação à separação dos poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelação (ID 10364341), a apelante pleiteia a reforma da sentença, afirmando que a presente demanda é necessária à efetivação da proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente no contexto escolar, assim como da sociedade em geral. Sustenta, ainda, que a responsabilização da empresa requerida, nos termos propostos na inicial, é medida imprescindível, razão pela qual não se poderia cogitar da ausência de interesse processual, notadamente sob a perspectiva da necessidade da tutela jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10364345, suscitando de forma preliminar a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 13222310.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5010959-68.2023.8.08.0024

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10364341), a apelante pleiteia a reforma da sentença, afirmando que a presente demanda é necessária à efetivação da proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente no contexto escolar, assim como da sociedade em geral. Sustenta, ainda, que a responsabilização da empresa requerida, nos termos propostos na inicial, é medida imprescindível, razão pela qual não se poderia cogitar da ausência de interesse processual, notadamente sob a perspectiva da necessidade da tutela jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10364345, suscitando de forma preliminar a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, alega o apelado que o recurso interposto

não preenche o requisito de regularidade formal, pois se limita a mera repetição de alegações anteriores, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, deixando de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

[...]

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença"
(AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.
Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS CONSTANTES NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO CONSISTE EM HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MÉRITO. LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de despejo e de pagamento de aluguéis em razão da ausência de comprovação da relação locatícia. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação ao Princípio da Dialeticidade quando o apelante limita-se em repetir argumentos expostos nas alegações finais e na petição inicial; e (ii) saber se entre as partes há relação locatícia que autoriza o manejo da ação de despejo e o acolhimento do pedido autoral. III. Razões de decidir: 3.
A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...] IV. Dispositivo 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

Deste modo, através da leitura das razões da apelação interposta, é possível verificar claramente o inconformismo da apelante com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
em reconhecer a ausência de interesse processual.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário, por meio da presente ação civil pública, impor à plataforma digital requerida obrigações estruturais e operacionais voltadas à restrição e ao controle de conteúdos que possam, direta ou indiretamente, ensejar a propagação de discursos de ódio, incitação à violência e, notadamente, incentivo a ataques em ambiente escolar.

De plano, deve-se destacar que não se nega a relevância social do tema, que envolve a proteção de crianças e adolescentes e, em dimensão mais ampla, a garantia da segurança coletiva no ambiente digital. A ocorrência de episódios de violência associados ao uso de plataformas virtuais representa um desafio que impõe ao Estado o dever de adotar medidas eficazes de prevenção e contenção.

Todavia, a relevância social da causa, por si só, não tem o condão de suprimir as balizas normativas que delimitam o exercício da jurisdição.

Embora se reconheça a legitimidade da ação civil pública como instrumento vocacionado à tutela de direitos difusos e coletivos, inclusive por meio de variadas técnicas processuais admitidas no ordenamento jurídico, a escolha da via processual não se resume à possibilidade abstrata de ajuizamento, devendo guardar conformidade com os limites materiais e funcionais do pedido formulado.

Sobre a questão, a doutrina já salientou que:

Em verdade, não se trata de uma única ação atuável por um só procedimento; ao contrário, trata-se de um conjunto aberto de ações, veiculáveis por quaisquer procedimentos existentes, de que se pode lançar mão sempre que se apresentem adequadas para a tutela desses direitos. Vale dizer que é possível o emprego de qualquer procedimento adequado para a proteção dos direitos difusos ou coletivos. Não há um só procedimento para essa tutela, mas é possível o emprego de qualquer técnica processual ou qualquer procedimento para essa finalidade. Nesse sentido, claramente estabelece o art. 83 do CDC que, para a defesa dos direitos difusos e coletivos, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Portanto, não se pode dizer, realmente, que exista uma ação coletiva ou uma ação civil pública. Existe, isto sim, uma categoria de ações, que recebem todas o rótulo geral de “ação coletiva” (eventualmente também chamada de ação civil pública, ainda que essa denominação seja empregada, majoritariamente, apenas pela Lei 7.347/85), mas que se mostram distintas entre si com as peculiaridades de cada direito carente de tutela.

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. 4. A Ação Civil Pública para a Tutela de Direitos Coletivos e Difusos. In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil - Vol. 3 - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2023.)

Por sua vez, o interesse processual, enquanto condição da ação, demanda não apenas a demonstração da utilidade do provimento jurisdicional, mas também a efetiva necessidade da intervenção judicial. Este requisito se verifica quando inexiste outra via capaz de, eficazmente, solucionar a lesão ou ameaça ao direito.

No caso concreto, observa-se que os pedidos formulados extrapolam a lógica reparatória, própria da ação civil pública, e ingressam no campo da formulação de políticas públicas e da definição de parâmetros normativos para o funcionamento de plataformas digitais. Pretende-se, por via judicial, determinar obrigações como: (i) exigência de CPF para criação de perfis; (ii) reformulação de algoritmos internos; (iii) desenvolvimento de ferramentas automáticas de identificação de riscos; (iv) desativação de perfis; (v) criação de canais de cooperação compulsória com o Poder Público, dentre outras providências.

Essas obrigações possuem inegável caráter regulatório e estruturante, o que exige, para sua implementação, respaldo legislativo específico e debate técnico no âmbito próprio do processo legislativo e da formulação de políticas públicas.

É consabido que o regime jurídico das plataformas digitais, especialmente no tocante à proteção de dados, moderação de conteúdo e responsabilização por danos, encontra disciplina no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e no Código de Defesa do Consumidor, além de estar submetido à regulação administrativa por órgãos como a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), cujas atribuições foram recentemente reforçadas pela Portaria MJSP nº 351/2023.

Essa atuação administrativa não é meramente retórica, mas sim concreta, com imposição de deveres específicos às plataformas, exigência de relatórios, avaliação de riscos sistêmicos, desenvolvimento de protocolos de crise e medidas de mitigação, o que demonstra que o Estado não está omisso no enfrentamento da questão.

Por conseguinte, não se verifica a imprescindibilidade do provimento jurisdicional, uma vez que os instrumentos administrativos disponíveis são aptos, em tese, a enfrentar o problema na sua essência. A atuação jurisdicional, portanto, desloca-se da excepcionalidade para a substituição da função normativa, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Deste modo, a atuação do Poder Judiciário, nas circunstâncias do caso, ultrapassa os limites da função jurisdicional típica e avança sobre competências próprias dos Poderes Legislativo e Executivo, notadamente no tocante à formulação de políticas públicas e regulação normativa. Tal interferência afronta o princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, que assegura a independência e a harmonia entre os entes estatais, vedando ao Judiciário substituir a vontade política legítima do legislador ou a atuação administrativa responsável pela implementação de políticas públicas.

É certo que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, sobretudo quando envolvido o direito fundamental à saúde, cuja inércia estatal resulte em omissão inconstitucional e risco concreto à dignidade da pessoa humana.

Inclusive, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que tal atuação não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando visa assegurar direitos essenciais diante de comprovada ausência de atuação administrativa eficaz, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento. (RE 1456661 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)

No entanto, essa atuação jurisdicional extraordinária exige a presença de elementos objetivos que revelem a omissão do Poder Público e a urgência da medida, o que não se verifica no caso concreto. Isso porque, observa-se que já há atuação administrativa estruturada, por meio de políticas públicas específicas e normas expedidas por órgãos competentes, o que afasta o caráter excepcional necessário para justificar a intervenção judicial em matéria de competência própria dos demais poderes.

Outrossim, a responsabilização civil das plataformas exige demonstração clara de nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano sofrido. No caso, os elementos trazidos aos autos, ainda que relevantes para ilustrar a gravidade do tema, não se mostram suficientes para imputar, de forma direta e objetiva, responsabilidade civil à parte requerida, ora apelada, seja na modalidade de ato ilícito, seja sob a ótica da falha na prestação dos serviços.

Além disso, não se desconhece que as plataformas digitais devem zelar pela segurança dos seus usuários e envidar esforços para prevenir a propagação de conteúdos ilícitos. Contudo, a definição de parâmetros técnicos, operacionais e de governança digital ultrapassa a competência do Judiciário, que não pode, sob pena de subversão da ordem constitucional, substituir-se ao legislador para criar obrigações não previstas em lei.

Frise-se, por oportuno, que o pedido de obrigatoriedade de exigência de CPF para a criação de perfis, além de gerar implicações diretas sobre o direito à privacidade, anonimato e liberdade de expressão, configura verdadeira inovação normativa, absolutamente incompatível com o princípio da legalidade estrita que rege tanto a atuação da Administração Pública quanto a dos particulares no que tange à restrição de direitos fundamentais.

Não obstante, vale destacar que o próprio artigo 10 do Marco Civil da Internet condiciona o fornecimento de informações pessoais à existência de ordem judicial específica, ressalvadas hipóteses de competência das autoridades policiais e administrativas nos termos da legislação pertinente,
in verbis
:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º .

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º .

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.

§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais.

Portanto, a pretensão deduzida na inicial revela-se incompatível com os contornos próprios da jurisdição civil, que não se presta à imposição de deveres estruturantes que interfiram na lógica operacional de empresas privadas sem prévio respaldo legislativo.

Por fim, cumpre ressaltar que, embora a atuação da Defensoria Pública tenha como escopo a defesa dos direitos fundamentais de grupos vulneráveis, essa missão institucional não a exime do dever de observar as condições da ação e os limites da atuação jurisdicional, sob pena de esvaziamento do princípio da legalidade e da própria separação dos poderes.

Inclusive, nesse sentido, foi o posicionamento adotado pela D. Procuradoria de Justiça, vejamos:

[...]

Importa destacar que a atuação da empresa requerida, Twitter Brasil, está sujeita ao Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), o qual estabelece balizas claras quanto à responsabilidade civil e à proteção de dados pessoais. Conforme o artigo 10, o fornecimento de informações pessoais somente é admitido mediante ordem judicial específica. Para fins de responsabilização, exige-se comprovação inequívoca de conduta culposa ou dolosa que tenha contribuído de forma direta para o dano alegado. Tal demonstração não se faz presente nos autos, cujos documentos consistem, em sua maioria, em capturas de tela e registros descontextualizados, sem verificação de autenticidade ou nexo causal claro com os eventos narrados.

Por fim, é necessário reiterar que não se está aqui negando a gravidade do problema social discutido, tampouco o valor da atuação institucional da Defensoria Pública. O que se afirma, com o devido respeito, é que o meio processual escolhido é inadequado para os fins pretendidos, e que o controle judicial deve observar os limites da atuação jurisdicional, sem invadir seara que é própria da regulação normativa ou da política pública.

Diante de todo o exposto, é de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

(Parecer no ID n. 13222310 - Procuradora de Justiça em substituição Fabiana Fontanella)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.